Tribunal: TJPA
Processo: 0009423-63.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009423-63.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALAN SOUSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I e IV DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEREDICTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER O RÉU A UM NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. IRREGULARIDADE DO VEREDICTO. PRUDENTE A SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP. NECESSIDADE DE UM NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório;

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos;

3. Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos;

4. Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular;

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Belém, ___ de setembro de 2023.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença que absolveu o recorrido ALAN SOUSA DA COSTA, acusado da prática do crime tipificado no art. 121, §2°, incisos I e IV do CP, condenando-o tão somente nas sanções punitivas do art. 15 da Lei 10.826/03
,
interpôs o presente recurso, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo MM.
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Em seu recurso, o Ministério Público afirmou que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto probatório colacionado nos autos, é farto e consistente em apontar a autoria do recorrido no homicídio que vitimou Claudio Josias da Cunha Azevedo. Por este fundamento, requereu a anulação do julgamento e a submissão do apelado a novo júri, ex vi do art. 593, inciso III, “d” do CPP.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Extrai-se da sentença de pronúncia em resumo que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 28.09.2020, por volta das 05h00min, em uma residência localizada, na esquina entre a rua Lauro Sodré e Monte Alegre, bairro Santo André, nesta cidade, o denunciado ALAN SOUSA DA COSTA agindo com vontade livre e consciente matou CLAUDIO JOSIAS DA CUNHA AZEVEDO, motivado por razões torpes e valendo-se de recursos que dificultaram a defesa do ofendido.

(...)

Quanto ao crime previsto no artigo 15 da Lei 1826/2003, a autoria e materialidade por parte de ALAN SOUSA DA COSTA restaram comprovadas a partir dos elementos de informação produzidos na Investigação Policial inclusive o próprio denunciado em conversa informal com os agentes policiais assumiu ter efetuado um disparo de arma de fogo em seu quintal.”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

- MÉRITO:

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a condenação do recorrido, ante o entendimento de robustez do conjunto probatório acerca da culpabilidade e responsabilidade penal do réu
ALAN SOUSA DA COSTA
.

Adianto que assiste razão à Acusação.

No tocante ao princípio da soberania dos veredictos, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A decisão do Júri não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório. Dessa maneira, o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento
. 2. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC: 662191 SP 2021/0123800-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021).

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri.

Nesse passo, prudente ressaltar que para operar-se a anulação do julgamento, como assentado, faz-se necessário, dentre outros, a demonstração de alguma arbitrariedade que tenha ocorrido por ocasião da reunião do júri popular, segundo a letra legal do artigo 593 e seus incisos, do CPP.

Depreende-se dos autos
que
a materialidade do crime restou provada pela
Perícia

de

levantamento do local do crime com cadáver
(ID.

7496207 - Pág. 3/8),
Perícia do projétil deflagrado/balística
(ID. 7496206 - Pág. 4),
Perícia de verificação de mecanismo e potencialidade da arma de fogo
(ID 7496206 - Pág. 11),
Perícia de comparação e constatação em munições
(ID. 7496206 - Pág. 8)

e
Laudo de necropsia
(ID. 7496207 - Pág. 1 e 2), a qual confirma que a morte da vítima foi causada devido ao baleamento por projétil de arma de fogo.

No que concerne a autoria delitiva,
a avó da vítima, BENIRA BARRETO AZEVEDO, testemunha ocular do crime, confirmou que o acusado foi até a casa da vítima, o ameaçando e comunicando que retornaria para matar Tiago, irmão da vítima. Na mesma madrugada, ao acordar com barulhos externos, viu

recorrido portando uma arma de fogo e indo em sua direção, tendo o reconhecido em razão do apelado possuir um estabelecimento comercial, verbis:

“Ele passou dez horas da noite ameaçando a família toda, o assassino. Ele e um motorista, eu não conhecia o motorista. Agora o cidadão, ele desembarcou do carro, eu estava jantando essa hora, ele saiu do carro e o menino que ele queria pegar não morava mais comigo, era o Cláudio que estava morando comigo. Quando eu dei, o menino entrou no quarto que eu dormia e pulou a janela pra lá. Ele voltou e disse que três horas da manhã vou passar aqui e vou matar. (...) aí depois eu fui dormir, me acordei o latido do cachorro (...)
aí eu levantei da rede, fui ver e ele saiu com a arma na mão (o réu) e eu falei “Cláudio, Cláudio, se acorda, meu filho, vamos embora
”, mas ele estava num sono que ele não se acordava. Ai eu com medo de entrar no quarto para chamar ele, eu não entrei mais (...) quando eu saí na porta,
EU VI ELE (O RÉU, ANTES DE ATIRAR) COM A ARMA NA MÃO VINDO NA MINHA DIREÇÃO. FOI ELE (O RÉU). (...) A POLÍCIA ESTAVA CONVERSANDO QUANDO ELE (O RÉU) DEU O TIRO NA CASA DELE.
” (grifo nosso).

No mesmo sentido,
a testemunha ocular JOSIAS BARRETO AZEVEDO, pai da vítima, presenciou o acusado saindo da casa da vítima, logo após o intento criminoso, afirmando em seu depoimento, vejamos:

(...)
Eu fui dormir e me acordei já de madrugada, quando ouvi os tiros. (...) eu morava bem do ladinho, ela é minha mãe (dona Benira). (...)
me acordei na hora da zoada dos tiros e saí para fora e vi quando eles iam saindo, ele já tinha atirado no meu filho já. Eu vi os dois saindo de dentro da casa, um mais alto e um mais baixinho, (...) saíram em um gol vermelho
(...) eu vi eles saindo devagar, na mesma noite (...) o outro saiu e ficou escondido porque eles queriam pegar os dois (...) era o outro que ele queria pegar, era o Tiago, que é conhecido como “bagatinha”(grifo nosso).

As testemunhas EDINALDO BANDEIRA PEREIRA e YURI RIBEIRO CAETANO, policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do recorrido, asseveraram, respectivamente, o seguinte:

EDINALDO: Uma viatura foi pra o local (...) e primeiro fez o local de crime, preservando (...) ouvimos relatos e em seguida ouvimos um tiro e fomos em direção a esse disparo (...)
então nós o abordamos, o revistamos, e encontramos uma pistola em seu poder.
Ele nos relatou que estava com a pistola e que era para matar um gato,
mas nós ouvimos também que ele era o principal suspeito da morte do cidadão citado, então conduzimos ele para a delegacia para a apresentação do mesmo.
(...) Nós ouvimos a avo da vítima e ela nos relatou quem seria o principal suspeito. (...)
ela nos relatou quem seria o suspeito, contou detalhes sobre a ameaça na noite anterior, nos relatou detalhadamente (...) segundo ela, ela o conhecia, inclusive ele é um comerciante das proximidades. (...) ela viu
. (...)
ele confirmou que efetuou um disparo para matar um gato
. (...) o parente dele, salvo engano o irmão, conhecido como “bagatinha” é conhecido (referindo-se à prática de furtos na região). (grifos nossos).

YURI:
“O falecido já tinha ouvido falar, nunca tinha prendido ele, mas já tinha ouvido falar de algumas situações dele e do irmão (referindo-se à prática de crimes). A gente recebeu um chamado do NIOP de um possível homicídio ocorrido no bairro Santo André. (...) uma das viaturas chegou primeiro e já ficou cuidando do local do crime (...) a avó da vítima mencionou que o acusado, autor do homicídio, teria seguido para uma rua mais próxima (...)
quando a gente ia começar a fazer as diligencias pelo bairro, a agente escutou outro disparo ali muito perto (.. ) foi quando a gente chegou na casa do seu Alan e encontramos ele lá pelo lado do portão, meio que na frente da casa (...) foi realizada busca pessoal e encontrado a arma com ele
(...) então o sargento informou a ele que ele seria conduzido. (...) eu lembro que ela (a avó da vítima) falou que mais cedo parou um carro lá e um homem apontou a arma e ameaçou matar a vítima naquele dia.”

De certo que as evidências dos autos trilharam em sentido oposto ao veredicto vergastado, mormente pelas provas orais produzidas que apontaram, pelo menos em tese, o envolvimento do réu nos acontecimentos.
Portanto, o resultado levado a efeito pela corte popular, não se mostrou coesa e harmônica com os apontamentos processuais, tão pouco os motivos que levaram o júri a tomar a decisão daquela forma.

Na espécie, temerário respaldar a decisão do Conselho, pois teria sido manifestamente contrária às evidências do portifólio probatório. Assim, d
iante das provas colhidas, seria contraproducente ratificar o
judicium
popular, merecendo respaldo a alegação do
parquet
, diante do isolamento do veredicto popular, o qual se encontrou dissociado das evidências constantes no acervo processual. Em outras palavras, q
uando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA ABOLUTÓRIA – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, §2º INCISOS II E IV DO CPB – ACUSADO QUE DESFERIU DOIS GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA, ATINGINDO-LHE NAS COSTAS E EM SEGUIDA NO PEITO – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS — PROVIMENTO — 1) A decisão do Conselho de Sentença, ao acatar a tese da defesa,

absolvendo genericamente o acusado, encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório coligido nos autos, uma vez que, o depoimento prestado em plenário por testemunha ocular e o exame pericial realizado na vítima, apontam fortes evidências de que o recorrido praticou a conduta criminosa que resultou na morte do ofendido. 2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003719-81.2013.8.14.0094 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022)

Vale sempre lembrar, que a
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea
c
, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por íntima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo. Isso significa dizer que a decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o colegiado popular simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento.

Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

Diante disso, restou evidenciado o vício instransponível constante da soberana decisão do Conselho de Sentença que conspirou contra as provas dos autos, a qual não comporta reparos, mas tão somente sua nulidade para que outro julgamento seja realizado oportunamente.

Por todo o exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento, para submeter o réu
ALAN SOUSA DA COSTA
a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, de setembro de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/11/2023